Tribunal: STF
Processo: HC 127767
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
PENA-BASE – PRÁTICA DELITUOSA – PARÂMETROS – ELEMENTAR DO CRIME – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em conta o piso e o teto previstos para o crime, cabe considerar os parâmetros da prática delituosa, não se podendo falar em sobreposição considerada elementar do tipo.